Tribunal: TJMT
Processo: 1003065-93.2020.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003065-93.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ILZEBRON DA SILVA FREITAS - CPF: 383.795.971-68 (RECORRIDO), ROSANA DA SILVA FREITAS - CPF: 024.678.961-10 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 45.543.915/0001-81 (RECORRENTE), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRENTE), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (REPRESENTANTE), RAPPI BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 26.900.161/0001-25 (RECORRENTE), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), CAIO SCHEUNEMANN LONGHI - CPF: 226.493.578-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE MASTERCARD BRASIL LTDA.

E M E N T A

EMENTA:

COMPRAS FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA BANDEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ACOLHIMENTO – COBRANÇAS INDEVIDAS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE MASTERCARD BRASIL LTDA
CONHECIDO E PROVIDO
–
RECURSO DE FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou as partes recorrentes, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como, declarou a inexigibilidade do débito
“sub judice”

(
R$ 2.165,38 – 19/05/2020
), em virtude da cobrança indevida de compras no cartão de crédito da parte recorrida, atinente a dívida realizada por meio de fraude comercial perpetrada por terceira pessoa, mediante a utilização de cartão de crédito não utilizado pelo recorrido.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente MASTERCARD BRASIL LTDA:

1.1.

Preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”
.

1.2.

Da multa protelatória em embargos de declaração;

1.3.

Ausência de conduta ilícita.

1.4.

Ausência de provas do alegado dano moral.

1.5. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2. Das razões recursais da parte recorrente FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA:

2.1.

Ausência de responsabilidade civil.

2.2.

Ausência de provas do alegado dano moral.

2.3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.4.

Da multa protelatória em embargos de declaração.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Das razões recursais da parte recorrente MASTERCARD BRASIL LTDA:

1.1.

Preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”
.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que tal preliminar merece acolhimento, eis que, não restou demonstrado nos autos a ocorrência de qualquer lícito praticado pela empresa recorrente, sendo que a responsabilidade pelo risco do negócio deve ser suportado pela administradora do cartão de crédito.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Colenda Turma Recursal Única, senão vejamos:

Recurso Inominado: 0010022-57.2013.811.0042CLASSE CNJ: 460.

Origem: Juizado Especial Cível de Peixoto de Azevedo /MT.

Recorrente(s): Visa do Brasil Empreendimentos Ltda.

Recorrida(s): Alessandra Nunes Cangerana Vieira.

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos.

Data do Julgamento: 18 de novembro de 2014.

RECURSOS INOMINADOS – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

A empresa titular da bandeira do cartão de crédito não é solidariamente responsável com a administradora do cartão de crédito, se ocorrer vício na prestação do serviço e causar danos ao usuário, decorrentes do débito indevido na fatura.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da Recorrente.

Sendo assim, ficam prejudicados os demais questionamentos fáticos jurídicos arguidos pela parte recorrente.

Das razões recursais da parte recorrente FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA:

2.

Mérito.

2.1.
Ausência de responsabilidade civil da recorrente.

As articulações fático-jurídicas invocadas pelos litigantes, bem como, os documentos por eles juntados, indicam que um terceiro, utilizando-se do cartão de crédito da parte recorrida, realizou diversas compras, inclusive junto a parte recorrida, totalizando o importe de 2.165,38 (dois mil cento e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Com efeito, devida é a indenização a título de danos morais e materiais à parte recorrida, diante da falha na prestação dos serviços pela parte recorrente FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, notadamente, pelo que preleciona o art. 14, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, onde estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores
pelos danos causados aos consumidores e, no caso dos autos, a empresa recorrida é solidariamente responsável pela falha na prestação dos serviços que oferecera ao consumidor.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, entendo, que deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

2.2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

Neste ponto recursal, entendo que melhor sorte não assiste a parte recorrente, pois, ficou demonstrado nos autos, conforme explicitado no tópico anterior, a configuração da responsabilidade civil da parte recorrente FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2.3. Combate o valor indenizatório.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser acatada à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida
, para o caso em testilha, se afigura em total conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

2.4.
Da multa protelatória em embargos de declaração:

Com relação ao pleito do recorrente, que questiona a aplicação de multa fixada na decisão que julgou os embargos de declaração interpostos pela parte Recorrente, tenho que a mesma deve ser mantida, isto porque há sinais de que os argumentos contidos na peça embargatória de declaração tenhas indícios de protelar o andamento processual, até porque a decisão judicial embargada foi contrária aos interesses jurídicos da parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso da recorrente
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
MASTERCARD BRASIL LTDA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, e reconhecer a ilegitimidade passiva
“ad causam”
da recorrente, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com arrimo no que dispõe o inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ao pagamento

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, deixando de condenar a parte recorrente
MASTERCARD BRASIL LTDA,

em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022